Tribunal: TJPA
Processo: 0855890-30.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855890-30.2019.8.14.0301

APELANTE: MANOEL CARLOS SIQUEIRA DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO NULO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por instituição financeira (BANCO PAN S.A.) contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível de consumidor (MANOEL CARLOS SIQUEIRA DA SILVA), reconhecendo o interesse de agir quanto ao pedido de exclusão de inscrição em cadastro de inadimplentes e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A controvérsia decorre de inscrição negativa decorrente de contrato firmado com pessoa absolutamente incapaz, sem intervenção de curador judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de outras inscrições preexistentes legítimas em nome do recorrido afasta a caracterização do dano moral presumido; (ii) estabelecer se é aplicável a Súmula 385 do STJ à hipótese de inscrição decorrente de contrato celebrado com pessoa absolutamente incapaz.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A celebração de contrato por pessoa absolutamente incapaz, sem a devida participação de curador judicial, acarreta nulidade absoluta do negócio jurídico, tornando ilícita a inscrição decorrente de referido contrato.

A ilicitude da negativação, por derivar de contrato nulo, constitui ato autônomo e suficiente a ensejar o reconhecimento de dano moral in re ipsa, independentemente da existência de inscrições preexistentes legítimas.

A Súmula 385 do STJ não se aplica às hipóteses em que a negativação questionada decorre de relação contratual nula, fundada em incapacidade civil absoluta, pois o vício no negócio jurídico compromete a licitude da própria conduta da instituição financeira.

O reconhecimento de dano moral independe de demonstração de prejuízo concreto quando presente a inscrição indevida, especialmente se fundada em ato jurídico nulo.

A posterior retirada da negativação não afasta o dever de indenizar, pois os efeitos lesivos do apontamento indevido já haviam sido produzidos no momento do ajuizamento da ação.

Inexistem omissões, contradições ou obscuridades na decisão agravada, que enfrentou adequadamente os fundamentos fáticos e jurídicos invocados, inclusive com expressa referência a precedentes do STJ e Tribunais Estaduais sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A inscrição em cadastro de inadimplentes derivada de contrato celebrado com pessoa absolutamente incapaz, sem a devida representação legal, configura ato ilícito e enseja indenização por danos morais, independentemente da existência de registros anteriores legítimos.

A Súmula 385 do STJ é inaplicável nos casos em que a negativação decorre de contrato nulo celebrado com absolutamente incapaz.

A retirada posterior da inscrição não afasta o dever de indenizar, pois os efeitos do dano moral já se consumaram com o registro indevido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 104, I; 166, I; CPC, arts. 489, §1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2612713/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 19.08.2024; TJ-RS, AC 70072264112, Rel. Des. Guinther Spode, j. 13.06.2017; TJ-RS, AC 70078776465, Rel. Des. Jorge Alberto S. Pestana, j. 27.09.2018.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO PAN S.A.,
em face da decisão monocrática proferida sob Id 29358500, por meio da qual foi dado parcial provimento à Apelação Cível interposta por
MANOEL CARLOS SIQUEIRA DA SILVA
, a fim de reformar a sentença de primeiro grau, reconhecendo-se o interesse de agir quanto ao pedido de exclusão de inscrição em cadastro de inadimplentes e julgando-se parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros moratórios, além da inversão do ônus da sucumbência.

Inconformado, o recorrente opôs Embargos de Declaração, alegando que a decisão monocrática seria omissa por não enfrentar tese jurídica essencial à solução da controvérsia, concernente à aplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "da anotação irregular em cadastro de inadimplentes não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição". Sustentou o embargante que, à época da negativação impugnada, o autor já possuía múltiplas inscrições anteriores legítimas junto a outros credores, devidamente comprovadas nos autos, o que, a seu ver, impediria o reconhecimento do dano moral presumido (in re ipsa). Invocou ainda o caráter vinculante da jurisprudência do STJ sobre o tema, aduzindo que sua não observância violaria os artigos 489, § 1º, e 1.022 do CPC.

Aduziu também a necessidade de prequestionamento expresso da matéria, especialmente no tocante à aplicação da mencionada súmula, para fins de eventual interposição de recurso especial, e pleiteou, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para que fosse afastada a condenação por danos morais, ou, subsidiariamente, que fosse suprida a omissão apontada.

Os embargos de declaração foram rejeitados por decisão monocrática lançada sob Id 30585854, com fundamento na ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, afastando-se, inclusive, o pleito de modificação do julgado

Irresignado com a rejeição dos embargos, o BANCO PAN S.A. interpôs o presente Agravo Interno (Id 31102801), com a finalidade de provocar a reapreciação colegiada da matéria.

Em suas razões, o agravante renova, com maior detalhamento, a argumentação já apresentada nos embargos, sustentando que a decisão monocrática, ao reconhecer o dano moral
in re ipsa
decorrente da negativação tida como indevida, deixou de considerar fato relevante para o deslinde da controvérsia, qual seja, a existência de inscrições anteriores legítimas do nome do recorrido em cadastros de inadimplentes, fato que, à luz da Súmula 385 do STJ, obsta a reparação moral.

A omissão em enfrentar essa questão configura violação ao dever de fundamentação previsto no artigo 489, §1º, do CPC, e contraria o entendimento consolidado da jurisprudência superior, sendo imperiosa sua manifestação expressa, ao menos para fins de prequestionamento.

Defende que a existência de registros anteriores é documentalmente comprovada e suficiente para elidir a configuração do dano moral presumido, independentemente de eventual irregularidade na inscrição em debate.

Argumenta que a interpretação conferida na decisão recorrida ampliaria de modo indevido os contornos da responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços, em especial em casos em que a condição de consumidor hipervulnerável não teria sido alegada ou demonstrada no momento próprio, pretendendo-se agora o reconhecimento de nulidade contratual por suposta incapacidade superveniente.

Sustenta que, diante da supressão de análise de tese jurídica relevante, seria de rigor a reforma da decisão agravada, afastando-se a condenação por danos morais, ou, subsidiariamente, o acréscimo de fundamentação expressa sobre a inaplicabilidade da Súmula 385/STJ, com vistas ao exaurimento da instância ordinária e habilitação para recurso extremo.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática para excluir a condenação por danos morais, ou, alternativamente, a expressa manifestação sobre a tese omitida, com fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De início, constato que o Agravo Interno reúne os pressupostos legais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado por meio de Agravo Interno diz respeito à validade da condenação por danos morais imposta ao BANCO PAN S.A., em razão da inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes, especialmente diante da alegação de que o recorrido já possuía registros preexistentes legítimos, o que, segundo o recorrente, atrairia a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça e afastaria a configuração do dano moral
in re ipsa
.

Adianto que a insurgência recursal não merece acolhida.

A decisão agravada reconheceu, com base em documentação constante nos autos, que a negativação impugnada ocorreu em 18/06/2019, ao passo que a ação foi ajuizada em 25/10/2019 e a exclusão da restrição somente se deu em 06/03/2020, ou seja, após a propositura da ação.

Essa constatação foi suficiente para afastar a preliminar de ausência de interesse de agir acolhida na sentença.

Trata-se de constatação objetiva, lastreada em documentos juntados ao processo, que evidenciam que o pedido de cancelamento da inscrição possuía, no momento da propositura, utilidade e necessidade, preenchendo, assim, os pressupostos para a tutela jurisdicional.

Além dos precedentes citados na decisão agravada, destaco outros, inclusive da Colenda Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. JULGADO FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ILAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 284 DO STF, POR ANALOGIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça de Goiás decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos. 2. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula n.º 284 do STF. 3. A jurisprudência desta Corte Superior entende que a reparação por dano moral em casos de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes dispensas a prova da ofensa ao direito da personalidade, por se tratar de dano in re ipsa (presumido). 4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.º 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2612713 GO 2024/0129381-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DANOS MATERIAIS - SEM OPOSIÇÃO - DANO MORAL IN RE IPSA - IRRELEVÂNCIA DA DATA DE RETIRADA DA INSCRIÇÃO INDEVIDA
. - A intempestividade do réu em conjunto com uma contestação insipiente no sentido de se opor aos argumentos do autor em sede inicial induz a procedência dos danos materiais - O simples fato de se ter negativado indevidamente o nome da requerente é suficiente para o reconhecimento do dano moral in re ipsa - A retirada do apontamento negativo antes do ajuizamento da ação por iniciativa da ré, ainda que demonstre a sua boa-fé, não afasta a sua responsabilidade e nem a configuração do dano moral, uma vez que este já consumado é presumido e decorre pura e simplesmente da negativação indevida. (TJ-MG - Apelação Cível: 50005623920208130145, Relator.: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 21/09/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2021)

Lado outro, a alegação do agravante, de que a decisão teria ignorado a existência de outras inscrições anteriores e legítimas que impediriam a configuração do dano moral presumido, foi devidamente enfrentada na decisão dos Embargos de Declaração.

Naquela oportunidade, afastou-se qualquer omissão, justamente porque a decisão monocrática,
ao reconhecer a ilicitude da negativação específica discutida nos autos, decorrente de contrato firmado por pessoa absolutamente incapaz e sem participação da curadora judicial, considerou o vício insanável do negócio jurídico e a ilicitude autônoma da conduta da instituição financeira.

E sendo a inscrição derivada de contrato nulo, como expressamente assentado na decisão monocrática, não se cogita da aplicação da Súmula 385 do STJ.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL. AUTOR INCAPAZ E INTERDITADO. DEFICIENTE MENTAL. CONTRATO NULO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SÚMULA Nº 385 DO STJ INAPLICÁVEL AO CASO
. Inaplicável ao caso a Súmula nº 385 do STJ, pois ainda que preexistentes inscrições, todas foram objeto de demandas judiciais, porque embasadas negócios jurídicos nulos diante do flagrante incapacidade do autor para os atos civis. Dano in re ipsa. A celebração de contrato nulo com pessoa absolutamente incapaz caracteriza ilícito praticado pela ré e a inscrição indevida gera o dever de indenizar. Quantum indenizatório. Quantum indenizatório mantido, pois fixado até mesmo aquém dos valores usualmente praticados pela Câmara em situações análogas. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70072264112 RS, Relator.: Guinther Spode, Data de Julgamento: 13/06/2017, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 16/06/2017)

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM.
- Cerceamento ao direito defesa não configurado. Prova pretendida pela ré que não se mostra útil ao deslinde do feito. Desnecessária a oitiva de testemunhas - Caso em que a empresa requerida realizou negócio jurídico com o autor quando este era absolutamente incapaz, em razão da idade. Contrato nulo (art. 166, I do Código Civil). Precedentes - A inscrição indevida do nome do requerente em órgãos de proteção ao crédito diz com dano moral puro, in re ipsa. Dever de indenizar configurado - A indenização não deve ser em valor ínfimo, nem tão elevado que torne desinteressante a própria inexistência do fato. Valor fixado em sentença reduzido para R$ 6.000,00 (seis mil reais). (TJ-RS - AC: 70078776465 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 27/09/2018, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/10/2018)

A negativa da aplicação da súmula decorre logicamente do fundamento adotado: o dano moral decorre da própria ilegalidade do ato praticado, e não de eventual comparação entre inscrições legítimas anteriores e a atual.

A decisão rejeitou os embargos justamente por entender que a matéria foi suficientemente enfrentada e que o argumento do agravante representa apenas discordância quanto ao julgamento de mérito, o que não autoriza o acolhimento da via aclaratória.

Ademais, a posterior retirada da negativação durante o trâmite da ação não afasta o reconhecimento do dano moral já ocorrido.

A decisão agravada foi clara ao afirmar que o cancelamento posterior não tem o condão de afastar os efeitos lesivos da inscrição irregular, que já havia sido efetivada e produzido efeitos na esfera jurídica do autor.

Reforçou-se que, ainda que se considerasse a hipótese de baixa anterior ao ajuizamento (o que não é o caso), os danos estariam configurados pela inscrição ilegítima, e a posterior retirada representaria reconhecimento implícito da irregularidade.

O agravante insiste na ausência de fundamentação, mas, conforme demonstrado, a decisão foi amparada em jurisprudência dominante e em premissas fáticas bem delineadas, inclusive citando julgados que tratam diretamente da irrelevância da exclusão anterior à propositura da demanda para fins de indenização por dano moral em razão de negativação indevida.

A tese foi fundamentada, clara e coerente, inexistindo qualquer violação ao art. 489 do CPC ou ao art. 93, IX, da CF/88.

Por fim, quanto à fixação do valor da indenização, o decisum apontou expressamente os critérios utilizados: razoabilidade, proporcionalidade, gravidade da conduta e caráter pedagógico da sanção.

Fixou-se a quantia em R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir do evento danoso, conforme jurisprudência sumulada do STJ.

Diante disso, não se vislumbra qualquer razão para reformar a decisão monocrática, tampouco se constatam omissões, contradições ou obscuridades. O que o agravante pretende, em verdade, é a reanálise do mérito com base nos mesmos fundamentos já rechaçados, o que não se presta à modificação do julgado nesta via.

Logo, inexiste qualquer vício que justifique a reforma da decisão agravada, que se mantém hígida e coerente com o ordenamento jurídico vigente.

Nada a reformar
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao Agravo Interno
, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

Belém, 09/02/2026